Tribunal: TJDFT
Processo: 0774691-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPREGADO DO IGES/DF. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA – GAP. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS EMPREGADOS DESIGNADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia indicada no ID 215109597 face a atividade de preceptoria realizada pela parte autora no período de 03/2021 a 02/2024. Em seu recurso, alega que a parte autora não é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo que há previsão legal estabelecendo a gratificação de preceptoria apenas para os servidores da SES-DF indicados na Lei Distrital no 6.455/2019. Assinala que, apesar do artigo 4o daquela lei autorizar a atividade de preceptoria por terceiros não vinculados à SES/DF, não há previsão legal para o pagamento da Gratificação de Preceptoria naqueles casos. Desse modo, defende que o Judiciário não pode aplicar um regramento válido para servidores em prol de particulares sob a tese de isonomia, em afronta à Súmula Vinculante no 37/STF. Enfim, argumenta que o Edital no 02/2021 estabeleceu o pagamento da GAP apenas em prol de servidores da SES/DF que exercessem preceptoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o pagamento de indenização face a atividade de preceptoria na hipótese em que a parte autora não é servidora pública.
III. Razões de decidir
4. A parte autora foi aprovada no “Processo Seletivo Regular Para Preceptores de Ensino dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde”, sendo designada para aquela atividade a partir de 22/03/2021. Consta naquele edital que: “1.1.2.2 A preceptoria somente pode ser exercida por servidor lotado e em pleno exercício assistencial na unidade de saúde que é cenário de prática do programa para o qual foi selecionado (...) 1.1.2.5 A Gratificação pela Atividade da Preceptoria - GAP de Residência é fixada nas seguintes faixas de valores, de acordo com as modalidades de ensino: GAP II - R$1.370,60, para preceptores de residência em área profissional de saúde; GAP III-R$2.041,60, para tutores de programas de residência em área profissional de saúde; GAP IV- R$2.729,10, para coordenadores de programas de residência e coordenador da COREMU. 1.1.2.6 A GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia. 1.2 O Processo Seletivo Regular de que trata o presente edital será executado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e destina-se a selecionar servidor ativo, do Quadro de Pessoal da SES/DF, integrante do IGESDF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar, para a atividade de Preceptoria de Ensino destinada aos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 1.2.1 O servidor ativo da SES/integrante do IGESDF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar, de que trata o item 1.2, deve possuir certificado de Residência em Área Profissional da Saúde, Título de Especialista, Especialização ou Experiência mínima de 2 (dois) anos na área de concentração do Programa de Residência; estar lotado nos cenários estabelecidos no item 1.2, vinculados à Rede de Saúde do Distrito Federal e exercer suas atividades funcionais no local e período estabelecidos para a vaga a que concorre, conforme descrito no Anexo I deste Edital”.
5. Todavia, após a designação dos candidatos para a atividade de preceptoria, a SES/DF afirmou que “1 - o serviço em questão é prestado por servidor contratado por terceiro, portanto, sem vínculo funcional com esta Secretaria; 2- não há programação orçamentária que permita executar o pagamento da sobredita gratificação via folha de pagamento de pessoal da SES e 3 - não é viável executar o pagamento da GAP aos servidores celetistas contratados por terceiros, por meio da folha de pagamento de pessoal”. Na ocasião, a Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) ressaltou que a Portaria no 493/2020, que teria autorizado o exercício da atividade de preceptoria para integrantes dos quadros do IGESDF, do HCB e da Fundação Hemocentro teria extrapolado os limitados legais. Ainda, não obstante a regular atividade de preceptoria que já estava sendo exercida por aqueles empregados, a SES/DF, o IGESDF e o HCB não chegaram a um consenso acerca de como poderia ser adimplida a GAP para aqueles profissionais.
6. Destaca-se que há previsão no artigo 4o parágrafo único da Lei Distrital no 6.455/2019 para que as atividades educacionais também possam ser exercidas por profissionais não integrantes das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF, mediante regulamentação. Por outro lado, não se desconhece que o artigo 2o daquela norma estabeleceu a GAP apenas para preceptores das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF. Entretanto, no edital do “Processo Seletivo Regular Para Preceptores de Ensino dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde”, que permitia a participação de empregados do IGESDF e do HCB, existia indicação expressa acerca do pagamento da GAP para quem fosse designado para a atividade de preceptoria.
7. Apesar da GAP ser uma gratificação prevista naquela Lei Distrital no 6.455/2019 apenas para servidores das carreiras de saúde da SES/DF, é possível apurar que o edital previa o pagamento de contraprestação pelos serviços prestados para atividades de preceptoria pelos designados em face daquele processo seletivo, incluindo os empregados do IGESDF e do HCB. Ainda, na cláusula 6o, IX do contrato de gestão consta que a Secretaria de Saúde deverá arcar com o pagamento de “gratificações, proventos e eventuais encargos relacionados ao exercício da atividade de docência, preceptoria, tutoria, supervisão e coordenação por colaboradores estatutários cedidos e celetistas, conforme regulamentação da SES-DF para cursos de graduação, pós-graduação, os Programas de Residência Médica e Residências em Área Profissional ou Multiprofissional da Saúde credenciados diretamente pela FEPECS”, enquanto que o item VI do anexo I dispõe que: “No caso dos empregados próprios do IHBDF que atuarem como preceptores nos programas de residência, estes serão regidos por regra própria de preceptoria, que definirá os valores e formas de remuneração pelo exercício desta atividade”, constando também no item IV do terceiro aditivo que “No caso de colaboradores do IGESDF, que atuarem como preceptores nos programas de residência próprios, serão regidos por regra própria de preceptoria, que definirá os valores e formas de remuneração pelo exercício desta atividade”. (ID 68534548, págs. 10/11).
8. Assim, apesar da impossibilidade de estender para empregados celetistas a gratificação devida a servidores, reitera-se a existência de previsão de pagamento da “GAP” para os designados após aprovação naquele processo seletivo. Desse modo, ainda que a parte autora não possa receber a gratificação exclusiva para os servidores indicados na Lei Distrital no 6.455/2019, é devida indenização pelo Distrito Federal face o regular serviço de preceptoria prestado pela parte autora, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do Estado, considerando como base para o seu cálculo o valor da GAP indicado naquele edital, inclusive de forma a resguardar a boa-fé face a legítima expectativa dos empregados em receber o valor indicado no processo seletivo. Enfim, inexiste pagamento de valores com fulcro na isonomia, mas tão somente o pagamento de verba de natureza indenizatória face o regular serviço prestado pela parte autora, não sendo o caso de violação à Súmula Vinculante no 37/STF. Sentença mantida.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1946066, 0729570-33.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.455/2019, arts. 2o e 4o parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946066, 0729570-33.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024.